Tribunal: CARF
Processo: 11060.901224/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11060.901224/2008-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.292 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
SUPER TRATORES MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/02/2004
MULTA
DE
MORA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
APRESENTADA EM ATRASO. CABIMENTO.
O instituto da denúncia espontânea disposto no art. 138 do CTN deve ser
aplicado aos casos em que houver pagamento stricto sensu anterior ou
concomitantemente à confissão de dívida e antes de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização. Inaplicável nos casos de declaração
de compensação entregue em atraso por esta não se equivaler a pagamento na
extinção do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencida a conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (relatora), que lhe dava
provimento parcial para fins de reconhecer o direito à exclusão da multa de mora sobre o débito
indicado na DCOMP objeto do presente processo. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Marcos Roberto da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luis Felipe de Barros Reche.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.901224/2008-16
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.292 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901224/2008-16

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 237 dos autos:
Por meio de Despacho Decisório a contribuinte antes identificada teve
homologada parcialmente a compensação declarada por meio de DCOMP transmitida
em 13/08/2004, em virtude de que, ainda que reconhecido o crédito pretendido,
revelou-se ele insuficiente para guitar a integralidade do débito informado. Do mesmo
Despacho constou Intimação para pagamento da parte do débito indevidamente
compensado.
Cientificada da decisão administrativa a contribuinte apresentou, através de
procuradora, manifestação de inconformidade. Nela se insurge, em síntese, contra a
incidência da multa de mora sobre o débito informado na DCOMP em questão.
Sustenta ter protocolado requerimento de denúncia espontânea, objetivando afastar a
incidência da multa moratória, nos termos do caput do art. 138 do CTN. Discorre
acerca dos procedimentos de compensação, bem como da distinção entre pagamento e
compensação de débitos, citando o art. 170 do CTN, o art. 28 da IN SRF n° 323, de
2003, e entendimentos doutrinários, inclusive quanto ao instituto da denúncia
espontânea. Diz não haver na legislação previsão de multa por atraso na entrega de
DCOMP, mas sim pela falta de pagamento. Entende ter havido pagamento antecipado
do tributo devido. Sintetiza que:
a) a empresa entende não ser devida a multa de mora aplicada em razão da
entrega em atraso da DCOMP, visto que não se pode equiparar a falta de informação
da compensação e a falta de pagamento de um tributo;
b) não concorda com a homologação parcial da compensação, objeto do pedido
que transmitiu. A compensação deve ser homologada em sua totalidade, vez que
atendeu aos requisitos legais de atualização pela taxa SELIC, tanto dos débitos quanto
dos créditos.
Ao finalizar diz que, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer seja acolhida a sua manifestação de
inconformidade.
A repartição de origem atestou a tempestividade do documento contestatório.
O contribuinte indicou, à fl. 22, os documentos juntados com sua manifestação de
inconformidade (fls. 16/22). São eles: contrato social, procuração, substabelecimento,
documentos de identificação das procuradoras, despacho decisório, PERD/DCOMP,
comprovante de arrecadação e DCTF (fls. 26/228).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 236/239):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/02/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. ACRÉSCIMOS
LEGAIS. PERTINÊNCIA.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.901224/2008-16
Acórdão n.o 3001-001.292
S3-TE01
Fl. 2

Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos sofrem a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE
MORA. APLICABILIDADE.
A denúncia espontânea objeto do art. 138 do CTN refere-se a outras infrações que não o
mero inadimplemento de tributo, pelo que descabe excluir a multa de mora no caso de
recolhimento com atraso, no caso caracterizado pela entrega de DCOMP em data em
que o débito já estava vencido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 22/09/2011 (vide AR à fl.
248 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 19/10/2011, Recurso Voluntário (fls.
250/254).
Em seu recurso, o contribuinte sustentou que o seu crédito, oriundo de pagamento
indevido efetuado em 15/03/2004, foi utilizado em duas compensações: uma objeto do presente
processo e a outra objeto do processo no 11060.901026/2009-25. No presente caso, a multa
moratória, que teria sido aplicada indevidamente, sobre os débitos compensados, teria
consumido o crédito supostamente suficiente para ambas as compensações. Desse modo, em
razão da multa, a compensação destes autos foi homologada apenas parcialmente e a outra foi
totalmente indeferida.
Nesse passo, reiterou as razões apresentadas em sua manifestação de
inconformidade e rebateu o raciocínio empregado na decisão recorrida no tocante à insuficiência
de crédito para compensação, sustentando que a suposta insuficiência decorreria da aplicação de
multa moratória por atraso na quitação dos débitos objeto da compensação, a qual, contudo, não
deveria ser aplicada visto que não teria havido atraso, no entendimento do contribuinte.
Ao final, pediu o acolhimento do recurso e o cancelamento do débito reclamado.
Juntou, às fls. 256/302, cópia do acórdão recorrido e da respectiva intimação,
DARF, procuração, atos societários, recibo de entrega de PER/DCOMP e cópia do documento
de identidade da procuradora.
À fl. 307, foi juntado o despacho proferido no processo no 11060.901026/2009-25,
o qual propôs a realização do julgamento conjunto daquele processo com o presente, em
decorrência do conteúdo da Resolução no 3002-000.069, nele proferida.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.901224/2008-16
Acórdão n.o 3001-001.292
S3-TE01
Fl. 2,5

Voto Vencido
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, busca o contribuinte em seu recurso voluntário a
reversão do despacho decisório, que homologou apenas parcialmente a compensação apresentada
por entender que, ainda que reconhecido o crédito pretendido, este teria se revelado insuficiente
à quitação da integralidade do débito informado.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte defendeu que a
insuficiência de crédito na presente demanda decorreu da incidência indevida de multa moratória
sobre o débito indicado naquela PER/DCOMP, a qual não deveria ter incidido no caso vertente,
em razão da denúncia espontânea.
Ao analisar o caso a DRJ assim se manifestou:
Muito embora o confuso entendimento da manifestante, resta claro que não
houve aplicação de multa moratória por eventual atraso na apresentação de
DCOMP. Como bem reconhece a contribuinte, tal consectário não existe na
legislação que rege a matéria.
Ocorre que a partir de 01/10/2002, com a entrada em vigor do art. 49 da MP n°
66, de 2002 (depois convertida na Lei n° 10.637, de 2002), que alterou o art. 74
da Lei n° 9.430, de 1996, a compensação de tributos administrados pela extinta
Secretaria da Receita Federal (hoje RFB) passou a ser efetivada por meio de
Pedido de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP), sendo de
iniciativa dos contribuintes, devendo ser transmitido, inclusive quando realizada
compensação entre tributos da mesma espécie. Tal declaração representa, sem
dúvida nenhuma, o instrumento pelo qual o contribuinte formaliza a
compensação, demonstrando ter optado pela extinção de determinado débito
mediante utilização de crédito ali informado.
Conforme se verá a seguir, o encontro de contas entre débitos e créditos se da na
data da sua transmissão. Neste sentido, observadas as datas de transmissão da
DCOMP e de vencimento do débito informado (a interessada apresentou a
declaração em data posterior ao vencimento do débito trazido à compensação),
sobre este devem incidir acréscimos legais, conforme determinação expressa do
art. 28 da IN SRF n° 210, de 2002, com a redação dada pelo art. 10 da IN SRF
n°323, de 2003 (vigente na data de transmissão da DCOMP):
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
acrescidos de juros compensatórios na forma prevista nos arts. 38 e 39 e
os débitos sofrerão a incidência de acréscimos moratórios, na forma da
legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.901224/2008-16
Acórdão n.o 3001-001.292
S3-TE01
Fl. 3

Tal disposição também constou da legislação superveniente que tratou da
compensação (art. 28 da IN SRF n°460, de 2004; art. 28 da IN SRF n° 600, de
2005; art. 36 da IN RFB no 900, de 2008). Estes dispositivos deixaram claro
que, na situação ora em análise, o encontro de contas ocorre na data da entrega
da declaração (quando se considera efetivada a compensação), com a devida
atualização do crédito pela taxa SELIC e a incidência de multa e juros
moratórios em razão de a extinção do débito ter ocorrido após o prazo de seu
vencimento, correspondendo a um pagamento em atraso.
Atente-se que quando o artigo citado refere na forma da legislação de regência,
não está fazendo referência à legislação relativa à compensação, mas sim àquela
que regula a aplicação da multa e dos juros moratórios em caso de
inadimplência (art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996).
Esclareça-se, também, que o art. 138 do CTN afasta a punibilidade se a infração
for espontaneamente denunciada pela contribuinte. No entanto, o gênero da
multa de mora que incidiu sobre o débito compensado não tem caráter punitivo,
objetivando apenas indenizar a Administração pelo não atendimento a tempo da
obrigação tributária por parte da manifestante. O caráter indenizatório e a
ausência da intenção de punir, e sim de indenizar, afastam a aplicação do
instituto da espontaneidade, na forma como é prevista naquele artigo do CTN,
sobre a multa que ora se analisa. O raciocínio é bem sintetizado através da
ementa do Parecer COSIT n° 323, 1996, a seguir transcrito:
A multa de mora não é excluída pela denúncia espontânea, por ser decorrente da
impontualidade no cumprimento da obrigação tributária e não ensejar infração
fiscal.
Assim, diante da clareza dos dispositivos legais citados, resta concluir que não
há reparos a serem efetuados no ato administrativo contestado, que considerou
realizada a compensação em 13/08/2004 (data da transmissão da DCOMP),
corrigindo o crédito tributário pela aplicação de juros correspondentes à taxa
SELIC acumulada até aquela data, fazendo incidir multa e juros de mora sobre o
valor do débito, eis que ele já se encontrava vencido na data da compensação.
Ante o exposto, voto no sentido do indeferimento da manifestação de
inconformidade apresentada pela interessada, com a manutenção do Despacho
Decisório proferido pela autoridade administrativa de origem. (Grifos apostos).
Ou seja, manifestou-se a DRJ no sentido de manter a incidência tanto dos juros
quanto da multa de mora no caso vertente.
Quanto aos juros, não há controvérsia nos presentes autos, sendo reconhecido pelo
próprio contribuinte a sua incidência em razão da quitação do débito em momento posterior ao
vencimento do tributo. A controvérsia objeto da presente contenda está relacionada à incidência
da multa de mora que entendeu a fiscalização como devida na hipótese dos autos.
Ao analisar o histórico da compensação constante do referido processo, à fl. 10
daqueles autos, é possível constatar que, de fato, houve a incidência sobre o débito declarado de
multa moratória no percentual de 20% em tal compensação, tanto que, do saldo devedor apurado
para compensação, no importe de R$ 2.625,59, fora deferida a homologação da compensação de
apenas R$ 2.464,43, tendo constado a indicação de que, sobre este último valor, incidiu multa no
montante de R$ 492,88.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.901224/2008-16
Acórdão n.o 3001-001.292
S3-TE01
Fl. 3,5

Resta-nos, portanto, analisar se seria possível afastar a incidência da multa
moratória em tais casos, como pleiteia o Recorrente.
Para fins de solução da presente contenda, importante indicar a cronologia dos
fatos, como descrito a seguir:
1. Vencimento do débito indicado na PER/DCOMP ocorrido em 30/04/2004
(fls. 5 e 10 dos autos)
2. PER/DCOMP apresentada em 03/08/2004 (fl. 2 dos autos);
3. DCTF retificadora com a inclusão do débito indicado na PER/DCOMP
apresentada em 06/01/2006 (fl. 58 e seguintes)
Dos eventos supra indicados é possível se extrair que o débito em referência,
embora declarado por meio do pedido de compensação apresentado posteriormente ao seu
vencimento, o foi pela primeira vez nesta oportunidade, antes de ter constado a sua existência em
DCTF, ou mesmo antes de qualquer procedimento fiscalizatório. Nesse contexto, penso que resta
atraída à hipótese dos autos a aplicação da denúncia espontânea disposta no art. 138 do CTN,
cujo teor transcrevo a seguir:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Da análise deste dito dispositivo legal extrai-se que há duas condições para que a
denúncia espontânea seja reconhecida: (i) que esta seja acompanhada do pagamento do tributo;
(ii) que ela se dê antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização relacionados com a infração.
De início, há de se interpretar, então, qual a extensão do termo “pagamento” para
fins aplicação deste dispositivo. A compensação poderia ser considerada “pagamento” nos
termos do disposto no art. 138 do CTN? Esta matéria, até hoje, encontra bastante discussão no
CARF. No meu entendimento, o termo “pagamento” está disposto neste artigo em seu sentido
lato, incluindo, portanto, a compensação, esta vista como forma de extinção do crédito tributário.
Até porque, é possível verificar que o CTN adota a expressão “pagamento” em diversas ocasiões
em seus sentido amplo, como sinônimo de adimplemento da obrigação.
Até porque, é cediço que, nos termos do que dispõe o § 2o do art. 74 da Lei no
9.430/1996, a compensação efetuada opera efeitos extintivos do débito ali indicado de forma
imediata, embora o faça sob condição resolutória de sua ulterior homologação. É o que se extrai
do dispositivo a seguir transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.901224/2008-16
Acórdão n.o 3001-001.292
S3-TE01
Fl. 4

de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Veja-se que o parágrafo segundo acima dispõe que é no momento da declaração
da compensação que se dá a extinção do crédito tributário, e não da sua homologação.
Este mesmo raciocínio é aplicado no que se refere à extinção do crédito tributário
relativo aos lançamentos por homologação, em razão do disposto no § 1o do art. 150 do CTN, in
verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
Observe-se que a redação dos referidos dispositivos legais adotam a mesma
lógica, devendo ser considerada a data do pagamento antecipado como a data da extinção do
crédito tributário, ainda que sujeita à condição resolutória de sua ulterior homologação.
A comparação entre ditos dispositivos legais já foi objeto de análise por parte do
CARF em situações anteriores, como se denota da decisão a seguir colacionada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/06/1998
DECADÊNCIA. PRAZO 05 (CINCO) ANOS. ARTIGO 150, § 4o CTN.
É de se aplicar para fins de contagem do prazo decadencial a regra preceituada no art.
150, § 4o, do CTN, vez que a compensação extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, conforme reza o art. 74, § 1o, da Lei 10.637/02,
tal como o pagamento antecipado de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
que, de acordo com o art. 150, § 1o, do CTN extingue o crédito, sob condição
resolutória da ulterior homologação ao lançamento. (Acórdão no 9303-004.985).
Nesse contexto, para fins de se identificar se o pagamento se dera anteriormente
ou concomitantemente à declaração daquele valor como devido, há de se observar a data em que
a compensação tiver sido transmitida, pois é nesta data em que o crédito tributário é considerado
extinto, por força do disposto no § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Assim, a multa moratória passaria a ser devida tão somente na hipótese de não
homologação da DCOMP.
A segunda questão que precisa ser analisada diz respeito à data em que os
pagamentos foram realizados comparativamente à data em que eles foram declarados pela
primeira vez à Receita Federal. Isso porque, como é cediço, o STJ já pacificou o entendimento
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.901224/2008-16
Acórdão n.o 3001-001.292
S3-TE01
Fl. 4,5

no sentido de que a denúncia espontânea só será aplicável nos casos em que o pagamento se der
anteriormente ou, no máximo, concomitantemente à declaração do imposto devido. Sendo assim,
nas hipóteses em que o pagamento, este entendido em seu sentido amplo, tiver sido realizado
posteriormente à declaração, inaplicável o instituto da denúncia espontânea. É o que se extrai da
súmula 360 do STJ, in verbis:
"o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo"
No caso dos presentes autos, vê-se que a DCTF retificadora, por meio da qual o
contribuinte informou a existência dos débitos em referência, foi transmitida posteriormente à
apresentação da DCOMP, tendo sido esta a primeira oportunidade em que o contribuinte
informou a existência do crédito discutido e antes de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização por parte da Receita Federal. Verifica-se, pois, que o débito em questão
foi declarado e quitado por meio de compensação em uma mesma data, qual seja, 03/08/2004.
Logo, penso que restou caracterizada a denúncia espontânea neste caso concreto,
inclusive nos moldes da decisão do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrita, submetida ao
regime do art. 543-C do Código de Processo Civil, cuja aplicação deve ser observada por este
Conselho:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito
a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC:
REsp 86.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.901224/2008-16
Acórdão n.o 3001-001.292
S3-TE01
Fl. 5

5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional." 6.
Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a configuração
da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 24/06/2010) (Grifos apostos).
Considerando, portanto, que a compensação fora homologada no presente caso,
tendo sido reconhecido o direito creditório pleiteado, penso que a multa de mora não deveria
compor o valor do débito devido no caso concreto ora analisado, diante da cronologia dos fatos
acima descrita.
No mesmo sentido do que aqui se defende, cite-se o Acórdão 9101-003.687,
abaixo transcrito:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
COMPENSAC ̧A~O. DENU ́NCIA ESPONTA^NEA. COMPENSAC ̧A~O.
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a caracterização de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se
restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário.
Por oportuno, trago à colação a fundamentação constante do voto proferido
naqueles autos, de relatoria do Conselheiro Luís Flávio Neto, a qual adoto desde já como razão
de decidir, visto que em consonância com o meu entendimento sobre a matéria:
O presente caso exige que se compreenda a hipótese de incidência do art. 138 do CTN,
especialmente quanto à exigência de extinção do crédito tributário por meio de
“pagamento” ou de “compensação”.
art. 138 do CTN possui a seguinte redação:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.901224/2008-16
Acórdão n.o 3001-001.292
S3-TE01
Fl. 5,5

arágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada ap s o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscali ação,
relacionados com a infração.
núcleo da presente discussão consiste em saber se o termo “pagamento”, adotado pelo
art. 138 do CTN (acima sublinhado), tem o sentido restritíssimo de “quitação em
dinheiro” ou se contempla acepção mais ampla de adimplemento, abarcando, no caso, a
compensação tributária.
De início, é necessário observar que o legislador nem sempre utiliza o vocábulo
“pagamento” no sentido de quitação em dinheiro, valendo-se deste em sua acepção
mais ampla de adimplemento. É o que se verifica em variados exemplos colhidos tanto
de leis ordinárias como de leis complementares, conforme se passa a analisar antes de
adentrar ao mérito em si do art. 138 do CTN.
Primeiramente, note-se a redação do art. 150 do CTN:
Art. 1 0. lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, operase pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
Note-se que o CTN utili ou a dicção “antecipar o pagamento” no sentido de antecipar o
adimplemento sem prévio exame da autoridade administrativa. Não há dúvidas que o
contribuinte, mediante declaração e compensação regularmente levadas a termo, irá
consumar o típico “lançamento por homologação” tutelado pelo art. 1 0 do CTN.
Nesse sentido, merecem destaque os seguintes julgados, proferidos pela Primeira e
Segunda Turma do STJ, que consideram indiferente o adimplemento dar-se mediante
pagamento em dinheiro ou compensação tributária para a incidência do art. 150 do
CTN:
R CESS A C E TR T R . REC RS ES EC A . ED D DE
C M ENSA .
ART.
7
DA
E
9. 30/96.
M D F CA ES
LEGISLATIVAS: LEI 10.637/02 E E 10.833/03. C NST T D
CR D T
TR T R .
N /1998.
NDEFER MENT
ADM N STRAT DA C M ENSA . MA /0 . TRANSC RS DE
RAZ S ER R A N N E A . ART. 1 0, o, D CTN.
M A T C TA. A AMENT ANTEC AD .
1. No caso concreto, o crédito tributário foi constituído na data do protocolo do
pedido de compensação (10/11/1998), por força do o do art. 7 da ei n.
9. 30/96. ogo, como até maio de 200 , a Administração não havia se
manifestado sobre o referido pleito, ocorreu a homologação tácita prevista no o
do art. 150 do CTN.
2. Recurso especial provido. (ST , REsp 132099 /RS, Rel. Ministro ENED T
N A ES, R ME RA T RMA, julgado em 1 /10/201 , D e 22/10/201 )
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CMS.
AN AMENT
S EMENTAR.
CRED TAMENT
NDE D .
A AMENT ARC A . DECAD NC A. TERM N C A . FAT
ERAD R. ART. 1 0, o, D CTN. 1. pra o decadencial para o
lançamento suplementar de tributo sujeito a homologação recolhido a menor em
face de creditamento indevido é de cinco anos contados do fato gerador,
conforme a regra prevista no art. 1 0, o, do CTN. recedentes: AgRg nos
EREsp 1.199.262/M , Rel. Ministro enedito onçalves, rimeira Seção, D e
07/11/2011; AgRg no REsp 1.238.000/M , Rel. Ministro Mauro Campbell
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.901224/2008-16
Acórdão n.o 3001-001.292
S3-TE01
Fl. 6

Marques, SE NDA T RMA, D e 29/06/2012. 2. Agravo regimental não
provido.
(AgRg
no
REsp
1318020/RS,
Rel.
Ministro
ENED T
N A ES, R ME RA T RMA, julgado em 1 /08/2013, D e 27/08/2013)
Prosseguindo a análise ora empreendida, verifica-se que o mesmo se verifica, por
exemplo, em relação ao art. 9o, § 2o, da Lei n. 9.532/97. Esse enunciado prescritivo
estabelece, em seu caput, que, “à opção da pessoa jurídica, o saldo do lucro
inflacionário acumulado, existente no último dia útil dos meses de novembro e
de embro de 1997, poderá ser considerado reali ado integralmente e tributado à
alíquota de de por cento”. ara que essa opção fosse exercida, o legislador requereu a
sua manifestação mediante o adimplemento do tributo correspondente, em quota única.
Não há sinais de que o legislador procurou se referir a , mas sim às
hipóteses que legitimamente conduzam ao adimplemento da obrigação, como é o caso
da .
Esse foi precisamente o entendimento adotado por esta 1a Turma da CSRF, em
julgamento recente sobre o tema:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário:
2003, 2004
SALDO ACUMULADO DE LUCRO INFLACIONÁRIO. REALIZAÇÃO
INTEGRAL EM COTA ÚNICA. COMPENSAÇÃO.
À opção da pessoa jurídica, o saldo do lucro inflacionário acumulado, existente
no último dia útil dos meses de novembro e dezembro de 1997, poderia ser
considerado realizado integralmente e tributado à alíquota de dez por cento (Lei
n. 9.532/1997, art. 9o). Exercício da opção mediante o adimplemento do valor
correspondente. A regular compensação, assim como a regular quitação em
dinheiro, era meio hábil para o exercício da opção.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF n. 10
O prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo ao lucro
inflacionário diferido é contado do período de apuração de sua efetiva realização.
(CSRF, 9101002.352, 14/06/2016)
Adentrando no mérito do presente recurso, verifica-se que, tal como se dá com os outros
dispositivos citados, incluindo o art. 150 do CTN, embora o art. 138 do CTN,
textualmente adote o termo “pagamento”, não procura restringir o instituto da denúncia
espontânea às hipóteses de quitação em dinheiro, requerendo o adimplemento em
sentido amplo, o que inclui a compensação tributária.
A Nota Técnica n. 1 COSIT, de 18.01.2012, posteriormente cancelada pela Nota
Técnica no 1 COSIT, de 12.06.2012, chegou a reconhecer de ofício, com o propósito de
colocar fim aos litígios sobre a matéria, o sentido amplo de “pagamento”, para abrager
hipóteses de adimplemento como a “compensação”, in verbis:
“18. Com relação à aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação de
tributos,
l ; b z j í ,
b
, b

18.1 Tanto é assim que o art. 28 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, ao dar
nova redação ao art. 6 da ei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, conferiu à
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.901224/2008-16
Acórdão n.o 3001-001.292
S3-TE01
Fl. 6,5

compensação o mesmo tratamento dado ao pagamento para efeito de redução das
multas de lançamento de ofício.
18.2 Essa equiparação do pagamento e compensação na denúncia espontânea
resulta da aplicação da analogia, prevista como método de integração da
legislação pelo art. 108, , do CTN.
18.3 Dessa forma, respondendo às indagações formuladas nas letras h e i do item
3 desta Nota Técnica:
a) se o contribuinte não declara o débito na DCTF, porém efetua a compensação
desse débito na Dcomp, sendo os atos de confessar e compensar concomitantes,
aplicasse o mesmo raciocínio previsto no item 10, ou seja, neste caso resta
configurada a denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN”
O entendimento esposado pela Nota Técnica n. 1 COSIT, de 18.01.2012 não merece
reparo.
ale observar que a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de
pagamento, sob condição resolut ria. Significa di er que, se porventura a compensação
não vier a ser homologada, perderá a eficácia a denúncia espontânea, com a exigência
do débito tributário com a multa.
Não obstante tratar-se de matéria controversa, seja neste Conselho ou no e. STJ, é
importante observar as decisões deste Tribunal que se alinham ao entendimento que
acolho no presente voto. A rimeira e a Segunda Turma do ST apresentam precedentes
em que aplicam a norma do art. 138 do CTN de forma que o termo “pagamento”
assuma a acepção de “ l ”. Conforme a interpretação levada a termo nos
julgados a seguir, há denúncia espontânea mediante o adimplemento integral do débito
tributário antes da ação fiscal, independentemente deste se dar mediante pagamento em
dinheiro ou :
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESEN A DE M SS .
EM AR S
DE
DEC ARA
AC D S
C M
EFE T S
NFR N ENTES.
DEN NC A
ES NT NEA.
REC N EC MENT .
TRIBUTO PAGO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR
E ANTES DA ENTREGA DA DCTF REFERENTE AO IMPOSTO DEVIDO.
1. A decisão embargada afastou o instituto da denúncia espontânea, contudo se
omitiu para o fato de que a hip tese dos autos, tratada pelas instâncias ordinárias,
refere-se a tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo os ora
embargantes recolhido o imposto no prazo, antes de qualquer procedimento
fiscalizatório administrativo.
- z ,
b , j l b ,
seja mediante procedimento fiscalizatório ,
, , , b
, b
l , j , l z, l
, l , l
Nesse sentido, o seguinte precedente: AgRg no REsp
1.136.372/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA
TURMA, DJe 18/5/2010.
3. Ademais, inexistindo prévia declaração tributária e havendo o pagamento do
tributo antes de qualquer procedimento administrativo, cabível a exclusão das
multas moratórias e punitivas.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.901224/2008-16
Acórdão n.o 3001-001.292
S3-TE01
Fl. 7

. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. (ST , EDcl no
AgRg no REsp 1375380/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015)
A RA
RE MENTA
EM
REC RS
ES EC A .
DEN NC A
ES NT NEA. C M ENSA . CARACTER ZA . A D
ART 7 D C D DE R CESS C . N C RR NC A.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE.
IMPROVIMENTO.
1. Fundada a decisão na jurisprud ncia dominante do Tribunal, não há falar em
óbice para que o relator julgue o recurso especial com fundamento no artigo 557
do Código de Processo Civil.
z ,
b ,
l l, l
procedimento fiscal, as multas moratórias ou punitivas devem ser excluídas.
3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1136372/RS, Rel.
Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/05/2010, DJe 18/05/2010,
O mesmo entendimento tem sido adotado por este Tribunal administrativo, como se
observa desta recente decisão da 1 Turma rdinária da Câmara da 3 Seção:
CR D T TR T R N DEC ARAD . DC M . C M ENSA
M ADA.
DEN NC A
ES NT NEA
CARACTER ZADA.
EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA. STJ. RECURSO REPETITIVO.
RE R D N CARF Extinto, por meio de Declaração de Compensação
homologada, Crédito tributário antes não declarado à administração tributária,
resta caracteri ada a denúncia espontânea prevista no art. 138 do C digo
Tributário Nacional, com exclusão da multa de mora segundo interpretação do
Superior Tribunal de ustiça em julgamento de recursos repetitivos, de aplicação
obrigat ria no âmbito do CARF. (Ac rdão 3 01002.706, Sessão de 21/08/201 )
Nesse cenário, a norma do art. 138 do CTN não se aplica apenas às hipóteses de
pagamento em dinheiro: a norma de denúncia espontânea incide igualmente em face de
outras hipóteses em que haja equivalente adimplemento, como é o caso da regular
compensação tributária. Não se trata de interpretação ampliativa ou restrintiva, mas de
reconhecimento do âmbito de incid ncia prescrito pelo legislador. Não há que se falar,
por conseguinte, em ofensa ao art. 111 do CTN.
Por todo o exposto, voto por conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso especial.
Logo, uma vez a DCOMP em referência foi homologada, correto o entendimento
do contribuinte no sentido de que se apresenta indevida a aplicação da multa moratória sobre os
débitos espontaneamente declarados por meio da compensação apresentada.
Nesse sentido, entendo que merece reforma a decisão de primeira instância
administrativa em sua fundamentação, para fins de reconhecer a necessidade de se afastar a
cobrança da multa de mora imposta, face à configuração da denúncia espontânea.

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.901224/2008-16
Acórdão n.o 3001-001.292
S3-TE01
Fl. 7,5

Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário do contribuinte no presente caso, para fins de reconhecer o direito à exclusão
da multa de mora sobre o débito indicado na DCOMP objeto do presente processo. Como
consequência, deverá ser recalculado o valor efetivamente utilizado nesta DCOMP, procedendo-
se à homologação da compensação até o limite do direito creditório reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Roberto da Silva – Redator Designado
Considerando o bem redigido voto da ilustre Conselheira Relatora Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões, ouso divergir do seu entendimento, como será visto a seguir.
De fato, conforme descrito linhas acima, a homologação parcial se deu em virtude
da cobrança da multa moratória de 20% sobre o débito declarado, não inserida na PER/DCOMP
quando da sua declaração.
A controvérsia do presente processo versa sobre a possibilidade de utilizar o
instituto da denúncia espontânea previsto no parágrafo único do art. 138 do Código Tributário
Nacional em relação à multa moratória cobrada por ocasião da homologação parcial da
PER/DCOMP no 83566.41598.130804.1.3.04-0392 em virtude de os débitos originais terem sido
informados na declaração de compensação fora do prazo de vencimento, ainda que anterior a sua
declaração em DCTF.
Relevante reproduzir novamente o teor do citado preceito legal:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Repare que, para que seja empregado o instituto da denúncia espontânea, é
necessário que tenha ocorrido o pagamento do tributo antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida fiscalizatória da administração tributária.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.901224/2008-16
Acórdão n.o 3001-001.292
S3-TE01
Fl. 8

Apesar de o Código Tributário Nacional elencar diversas formas de extinção do
crédito tributário em seu art. 156, o mesmo código não considerou todas elas para fins de
aplicação do instituto da denúncia espontânea, indicando tão somente o “pagamento” e o
“dep sito da importância arbitrada pela autoridade administrativa” como meios aptos para
exclusão da infração.
tema da “compensação para fins de aplicação da denúncia espontânea” está
longe de ser pacífico na jurisprudência administrativa e judicial, tanto que não existe nenhuma
decisão que vincule este Tribunal Administrativo a tomar uma posição definitiva em seus
julgados. Entretanto, destaco decisão proferida em 03/06/2019 no julgamento do Agravo Interno
nos Embargos de Declaração no REsp no 1.704.799/PR, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria,
cuja Ementa assim dispõe:
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
REQUISITOS.
INOCORRÊNCIA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário,
havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes.
2. A ação declaratória proposta pelos contribuintes deve ser julgada improcedente, com
a inversão dos ônus sucumbenciais, já que a questão controvertida posta nos autos diz
respeito unicamente à aplicação do benefício da denúncia espontânea quando o crédito
tributário for pago via compensação.
3. Agravo interno desprovido.
Reproduzo ainda o Acórdão 9303-009.273 da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, proferido em 13/08/2019, na qual, em situação semelhante, entendeu pela
inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea nos casos de cobrança de multa sobre o
valor compensado em atraso, in verbis:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/12/2005 a 28/02/2006
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA EM
ATRASO, MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO,
POIS AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO DE VALOR NÃO
PREVIAMENTE CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo pagamento, cuja
não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de ser paga (art. 150, § 6o,
do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá sob condição resolutória de
homologação do valor compensado. Como o instituto da denúncia espontânea do art.
138 do CTN e a jurisprudência vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto sensu
- ainda anterior ou concomitantemente à confissão da dívida (condição imposta somente
por força de decisão judicial) -, cabe a cobrança da multa de mora sobre o valor
compensado em atraso.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.901224/2008-16
Acórdão n.o 3001-001.292
S3-TE01
Fl. 8,5

Relevante reproduzir também a fundamentação constante do voto proferido no
citado Acórdão, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, a qual adoto desde já
como razão de decidir, tendo em vistas encontra-se em sintonia com o meu entendimento:
É recorrente a argumentação de que o pagamento, no caso de tributos sujeitos a
lançamento por homologação – como a própria denominação desta forma de
constituição diz –, também está sujeito à condição de sua ulterior homologação. Mas o
CTN diz algo mais a respeito:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou
sua graduação.
Assim, na compensação, é o valor confessado em DCOMP está sob condição resolutória
de ulterior homologação, enquanto no pagamento, na realidade, é o que não foi quitado.
I á l l . O § 1o . 150 CTN f l “ b l ó da
l l g l ”, § 2o . 74 L o 9.430/96 f l
em “ l l g ”
E l : “ g á g ”; , há cinco anos para a
Administração decidir em que dimensão o crédito está extinto, até o limite compensado.
Não se pode equiparar, então, homologação do lançamento com homologação da
Declaração de Compensação.
Alguém ainda poderia invocar o parágrafo único do art. 156 do CTN para dizer que é lei
ordinária que determina estes efeitos. Vejamos o que prescreve o aludido dispositivo:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I- o g ;
II- a ;
(...)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.
Concebe-se irregularidade sobre o que foi efetivamente recolhido aos cofres públicos ??
Por óbvio que não, e se a lei assim dispusesse, seria frontalmente contrária ao prescrito
§ 3o . 150 CTN, g á “ b ”
valor devido (o que poderia haver é a constatação de que o pagamento foi indevido ou a
maior, o g , “ év ”, à
parcela, conforme art. 165, também do CTN).
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11060.901224/2008-16
Acórdão n.o 3001-001.292
S3-TE01
Fl. 9

Já no que tange à compensação, o caput do art. 170 claramente abre esta possibilidade,
pois condiciona a compensação a que os créditos sejam líquidos e certos (o pagamento,
naturalmente, é sempre líquido e certo).
São formas de extinção distintas, com conseqüências distintas. Não há dúvida. Assim,
não se pode aplicar a mesma jurisprudência de uma para a outra.
Portanto, em sintonia com as recentes decisões acima apresentadas, entendo que
para fins de aplicação do instituto da denúncia espontânea é necessário que tenha ocorrido o
pagamento stricto sensu anterior ou mesmo concomitantemente à confissão de dívida.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital